Tribunal: TJMT
Processo: 1033893-08.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1033893-08.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JESSICA RAYANNI FERREIRA - CPF: 039.879.081-73 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°

1033893-08.2025.8.11.0001

Agravo Interno n.°

1033893-08.2025.8.11.0001

Agravante:
Jessica Rayanni Ferreira

Agravado:
Banco Santander (Brasil) S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO RECONHECIDA. DANO MORAL AFASTADO PELA AUSÊNCIA DE EXTRATOS DE ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pela instituição financeira, reformando sentença que havia reconhecido a inexistência de débito e a condenação indenizatória, para julgar totalmente improcedentes os pedidos da autora. A agravante requer a manutenção da procedência da ação, com declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de relação jurídica entre as partes que justifique a cobrança e a negativação; (ii) definir se a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera direito à indenização por danos morais, diante da ausência de extratos dos últimos cinco anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira não se desincumbe do ônus da prova, previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ao apresentar apenas telas sistêmicas e faturas, documentos unilaterais, sem contrato assinado, comprovante de entrega do cartão ou validação biométrica que demonstre a contratação e utilização do serviço.

4.

A ausência de prova robusta da contratação impõe o reconhecimento da inexistência do débito que fundamentou a inscrição do nome da agravante nos cadastros de inadimplentes.

5.

A inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito, em regra, configura dano moral
in re ipsa
, conforme Súmula 22 da Turma Recursal de Mato Grosso; contudo, a comprovação do dano exige a juntada de extratos de SPC, SERASA e SCPC/Boa Vista dos últimos 5 anos, requisito não atendido pela parte agravante.

6.

Aplica-se ao caso a Conclusão no 5 da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, segundo a qual a ausência de extratos atualizados afasta a indenização por danos morais, mesmo diante da negativação indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira deve comprovar a contratação e a utilização do serviço alegado, não bastando telas sistêmicas unilaterais.

2.

A ausência de prova da contratação impõe o reconhecimento da inexistência do débito e a inexigibilidade da cobrança.

3.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes não gera dano moral indenizável quando a parte não comprova, mediante extratos dos últimos 5 anos, a inexistência de outras negativações anteriores.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1028670-11.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, julgado em 07/10/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°

1033893-08.2025.8.11.0001

Agravo Interno n.°

1033893-08.2025.8.11.0001

Agravante:
Jessica Rayanni Ferreira

Agravado:
Banco Santander (Brasil) S.A.

RELATÓRIO

Agravo Interno

de
Jessica Rayanni Ferreira.

Ação:

Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
2o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá
.

Sentença (Id.306210941)
reconheceu a inexistência do débito e julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Decisão Monocrática (Id.
310952360
)
:
conheceu d
o
recurso inominado interposto por
Banco Santander (BRASIL) S.A.
e, monocraticamente,
deu-lhe provimento,
para reformar a sentença combatida e
julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Agravo Interno (Id.

313386378):

requer a reforma da decisão, para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões:
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°

1033893-08.2025.8.11.0001

Agravo Interno n.°

1033893-08.2025.8.11.0001

Agravante:
Jessica Rayanni Ferreira

Agravado:
Banco Santander (Brasil) S.A.

VOTO

Eminentes Pares;

A controvérsia cinge-se à existência, ou não, de relação jurídica entre as partes que legitime a inscrição do nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito, bem como configurar a ocorrência de dano moral indenizável.

Após análise detida dos autos, verifica-se que assiste parcial razão ao agravante.

No caso em tela, o banco agravado apresentou como prova da contratação apenas telas sistêmicas e faturas, sem trazer aos autos contrato assinado pela autora, comprovante de entrega do cartão de crédito, ou qualquer outro documento que demonstre de forma inequívoca a solicitação, recebimento, desbloqueio e utilização do cartão pelo consumidor.

As telas sistêmicas, por si só, constituem prova unilateral, produzida pela própria parte interessada, não sendo suficientes para comprovar a existência da relação jurídica, especialmente quando contestada pela parte adversa. Para que tais documentos tenham valor probatório, é necessário que estejam acompanhados de outros elementos que corroborem seu conteúdo, como contrato assinado ou validação biométrica facial, o que não ocorreu no presente caso.

Embora o banco tenha apresentado extratos que supostamente demonstrariam pagamentos de faturas anteriores, tais documentos foram devidamente impugnados pela agravante, que negou ter realizado qualquer pagamento de fatura de cartão de crédito.

Nesse contexto, considerando que o ônus da prova quanto à existência da relação jurídica recai sobre o fornecedor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, e que este não se desincumbiu satisfatoriamente de tal ônus, deve ser reconhecida a inexistência do débito que motivou a inscrição do nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito.

Quanto ao dano moral, embora a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configure, em regra, dano moral
in re ipsa
, conforme Súmula 22 da Turma Recursal de Mato Grosso, verifico que a agravante não juntou aos autos extratos dos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA) dos últimos 5 (cinco) anos, documento essencial para a comprovação da inexistência de outras negativações preexistentes e para a própria configuração do dano moral.

Nesse sentido, aplica-se ao caso a Conclusão no 5, firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no DJe no 11.799, págs. 14/15, em 1o/10/2024: "NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC/BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL".

Colaciono aqui julgado da Turma Recursal que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“
RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CLARA INDICANDO O MODO DA TRANSAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL AFASTADO. CONCLUSÃO N.o 5/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE VALDY PEREIRA DE SOUSA IMPROVIDO
. 1- A contratação de serviços em ambiente virtual tem fundamento legal. 2- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (presencial, fone fixo, unidade móvel, geolocalização, site, app, etc...), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência, pagamentos, etc...), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor
. 3- É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.

(N.U 1028670-11.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024)”.

Assim, embora seja reconhecida a inexistência do débito, o pedido de indenização por danos morais deve ser afastado, ante a ausência de prova essencial à sua configuração.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo interno e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão monocrática e, consequentemente,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto pela agravada, apenas para afastar a condenação por danos morais, em razão da ausência de extratos dos órgãos de proteção ao crédito dos últimos 5 (cinco) anos, mantendo a declaração de inexistência de débito discutido na lide.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025